Tribunal: CARF
Processo: 16327.001868/2005-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001868/2005-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.649 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS
EMPREGADOS DA JOHNSON & JOHNSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHEM-SE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO PARA ESCLARECER OMISSÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO
Os embargos de declaração são acolhidos quando é necessário o
esclarecimento de omissão constante do texto do Acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
de declaração para sanar a omissão constante do Acórdão no 3301-010.345, de 27/05/2021, desta 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção, com efeitos infringentes, para esclarecer que o citado
Acórdão refere-se à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e à
Contribuição para o PIS/PASEP.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Jose ́Adão Vitorino de
Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar omissão em
acórdão proferido por este E. CARF quando do julgamento do recurso voluntário.
Nos termos do despacho de admissibilidade, os embargos de declaração foram
admitidos da seguinte forma :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001868/2005-05
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.649 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001868/2005-05

1. Preâmbulo
Trata-se de exame de admissibilidade de Embargos de Declaração formalizados pelo
contribuinte, ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015.
Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão no 3301-010.345, de
27/05/2021 (e-fls. 122 a 1299)1, no qual a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção acordou, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.

Transcreve-se, para maior clareza, a ementa do Acórdão embargado:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002, 2003
SOCIEDADE COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS.
ART. 79 LEI 5.764/71. NÃO CONFIGURA RECEITA. NÃO INCIDÊNCIA.
Os atos cooperativos praticados por cooperativas de crédito praticados com seus
associados não representam operações de mercado e, por isso, não se qualificam como
receita, restando fora do campo de incidência do PIS e da COFINS.
Inteligência do Recurso Especial n. 1.141.667/RS e Recurso Especial n. 1.164.716/MG,
julgados pela sistemática dos recursos repetitivos, este último já transitados em julgado.
Aplicação do artigo 62, § 1o, do Anexo II do RICARF.” (Ac. 3301-010.345, Relator
Cons. Salvador Cândido Brandão Junior, sessão de 27/05/2021)
As alegações da embargante, em síntese, são no sentido de que houve omissão do
acórdão em relação à COFINS, presente no processo apensado (no
16327.001869/2005-41). Informa que a apensação foi efetuada por despacho, mas que
a decisão do colegiado não se manifestou expressamente sobre o processo referente a
COFINS, limitando-se a tratar da Contribuição para o PIS/PASEP.
No caso em análise, a embargante suscita a ocorrência de omissão em relação a
processo apontado como apenso (no 16327.001869/2005-41), referente a COFINS.
O Acórdão embargado indica como assunto “Contribuição para o PIS/PASEP)”,
embora o texto da ementa (aqui já transcrita) se refira a “PIS e COFINS”.

No relatório, esclarece-se que o processo trata de “...auto de infração lavrado para
constituir crédito tributário de PIS referente ao período de 01/01/2002 até
31/12/2003”. Mas vários excertos do voto condutor tratam de “PIS E COFINS”.

Na dúvida se havia sido julgada apenas a Contribuição para o PIS/PASEP, ou também
a COFINS, o representante do contribuinte entrou em contato com o Gabinete da 3a
Seção do CARF, que repassou o questionamento ao relator (e-fls. 1316/1317), sendo a
resposta do relator a seguinte:

“Creio que ambos os processos foram julgados. Conforme imagem abaixo, o
processo 16327.001869/2005-41 (COFINS) questionado pela contribuinte
estava como anexo ao processo discutido na sessão, sobre o PIS.
Creio que o processo 16327/001869/2005-41 (COFINS) não tinha andamento
próprio, mas sim vinculado ao processo julgado, tanto que nem estava no meu
REGAP para relatar. O único processo que estava para relatar era o
processo 16327.001868/2005-05 (PIS), julgado pela turma.” (grifo nosso)

Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.649 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001868/2005-05

De fato, consta termo de juntada do processo no 16327.001869/2005-41 ao presente
(termo de e-fl. 1134), datada de 15/02/2008.

Em consulta ao e-processos, o processo no 16327.001869/2005-41, aparentemente,
não possui andamento próprio (não havendo sequer sua distribuição ou movimentação
no CARF, o que, smj, confirma a resposta do relator), embora não mais conste como
apenso ao presente processo.

De qualquer modo, resta configurada, em cognição preliminar, a omissão, sendo
recomendável que o colegiado esclareça se estava a julgar ambas as contribuições, no
acórdão embargado.

Assim, verificado o apontamento objetivo de omissão, estando presentes os
pressupostos materiais para envio do tema ao colegiado, para análise.

Destaque-se, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente
ocorreram os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com
a apreciação do mérito dos embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo colegiado. Apenas não se rejeitam os embargos de plano, na
forma estabelecida no art. 65, § 3o do Anexo II do RICARF.

4. Conclusão

Diante do exposto, com base nas razões aqui externadas, e com fundamento no art. 65
do Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração
opostos pelo contribuinte, para que o colegiado aprecie o apontamento de omissão (se
o julgamento abrange ou não ambas as contribuições - “PIS e COFINS”).
É a síntese do necessário

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e foram admitidos para a análise de
omissão no v. acórdão embargado.
Ás e-fls. 535 destes autos verificamos o seguinte procedimento :
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.649 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001868/2005-05

Ás e-fls. 536/539 encontramos “extrato do processo”, onde estão elencados os débitos de
COFINS e ás e-fls. 540/542 os débitos de PIS.

E ás e-fls. 546 encontramos o seguinte procedimento administrativo :
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.649 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001868/2005-05

O que se pode verificar é que houve juntada pro anexação, e não por apensação,
do processo administrativo no16327.001869/2005-41, o que significa que o processo deixou de
existir para ser o seu conteúdo tratado nos presentes autos, ou seja, o teor do processo
administrativo no 16327.001869/2005-41 passou a integrar os presentes autos.
Ás e-fls. 553 encontramos a descrição do débitos de COFINS, objeto do auto de
infração constante dos autos do processo no16327.001869/2005-41, que passaram a integrar os
presentes autos.
Ás e-fls. 559/encontra-se o auto de infração referente á COFINS.
A impugnação apresentada junta, ás e-fls. 1112, o auto de infração referente a
COFINS.
Ás e-fls. 1133 temos po seguinte despacho :
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.649 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001868/2005-05

E, em seguida, ás e-fls. 1134 :

Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.649 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001868/2005-05

Ás e-fls. 1136 o Acórdão DRJ referente á COFINS.

Os Recursos Voluntários apresentados referem-se á COFINS (processo
administrativo no16327.001868/2005-05) ás e-fls. 1156 e ao PIS (processo administrativo no
16327.001869/2005-41), ás e-fls. 1218.

Em solicitação de diligência, aC. Primeira Seção de Julgamento deste CARF,
assim redigiu a proposta de sobrestamento destes autos (e-fls.1269) :
Por bem descrever os fatos discutidos nos presentes autos, peço vênia para adotar o
relatório da decisão recorrida, nos seguintes termos:
Conforme os Termos de Verificação de fls.08/11 e 541/545, em fiscalização empreendida
junto à contribuinte supramencionada, o autuante verificou que:
1. A contribuinte deixou de recolher as contribuições de COFINS e PIS, referentes aos
anoscalendário de 2002 e 2003, sobre as operações com seus associados, alegando estar
isento e amparado por medida liminar em mandado de segurança.
.................................................................................................................................
Em decorrência das constatações feitas pela Fiscalização, em 16/11/2005 foram lavrados
Autos de Infração de PIS (fls.12/20) e COFINS (fls.546/554), nos valores totais,
respectivamente, de R$183.029,54 e R$896.450,06.
.....................................................................................................................................
A contribuinte apresentou a impugnação de fls.469/488 e 991/1013, acompanhada dos
documentos de fls.489/521 e 1014/1048, e protocolizada em 16/12/2005 (conforme
informam os despachos da SACAT/DRJ/SJC/SP de fls.523 e 1050), alegando em síntese
que:
......................................................................................................................................
Cientificada do teor da decisão da DRJ em 18/08/2008 (AR – fl. 1070), a Contribuinte
interpôs recurso voluntário em 12/09/2008 (fl. 1077 a ), reiterando os argumentos aduzidos,
sustentando tratar-se de entidade sem fim lucrativo, que atua em nome de seus cooperados,
daí porque suas atividades não devem servir de base de cálculo para a incidência das
contribuições PIS/PASEP e Cofins, conforme entendimento sedimentado pelo Superior
Tribunal de Justiça, dentre outras cita o seguinte Acórdão:
......................................................................................................................................
Assim, tendo em vista a inexistência de trânsito da referida decisão judicial, com
repercussão geral, entendo ser necessário sobrestar o julgamento do presente recurso
voluntário, conforme dispõe o § 1o, do art. 62a do RICARFs até que seja proferida decisão
definitiva, pelo STF, no Recurso Extraordinário (RE) acima mencionado.
Isto posto, e na forma do disposto no inciso II, do § 1o, do art. 2o, da Portaria CARF no 01,
de 03 de janeiro de 2012, voto no sentido de sobrestar o julgamento do presente recurso até
que seja proferida, pelo STF, a decisão definitiva nos autos do RE 672215 RG (Relator(a):
Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 29/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe083
DIVULG 27042012 PUBLIC 30042012), que versa sobre a incidência do PIS/Pasep e
Cofins sobre as receitas decorrentes de atos cooperativos.

Portanto, o que se verifica é que as razões de fato e de direito levantadas pela
fiscalização dizem respeito ás duas contribuições e os autos de infração lavrados tiveram seus
respectivos processo administrativos juntados por anexação aos presentes autos.

Desta forma, razão assiste ao embargante, pois o Acórdão exarado nos presentes
autos dizem respeito aos dois autos de infração, de COFINS e de PIS.

Conclusão
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão constante
do Acórdão no 3301-010.345, de 27/05/2021 (e-fls. 122 a 1299), com efeitos infringentes, desta 1a
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.649 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001868/2005-05

Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção, para esclarecer que o citado Acórdão refere-se á
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e á Contribuição para o
PIS/PASEP.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 1341
DF CARF MF
Original